Tribunal: TJDFT
Processo: 0707127-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL URBANO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora/reconvinda contra sentença que, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial e na reconvenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se deve ser reconhecida nulidade na realização da audiência de instrução e julgamento em virtude da não participação da patrona da parte autora/apelante; superada a questão preliminar, (ii) se cabível a cobrança pelos aluguéis e demais despesas vencidas após o mês de abril de 2022; (iii) se as benfeitorias realizadas pela ré/reconvinte devem ser indenizadas; (iv) se os encargos sucumbenciais foram distribuídos de forma proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não merece acolhimento a preliminar de nulidade da audiência de instrução suscitada pela parte autora, sob o argumento de que sua patrona não pôde comparecer por motivo de saúde. O atestado médico juntado aos autos apenas comprova o comparecimento da advogada à consulta médica no período matutino, sem qualquer menção à necessidade de afastamento das atividades profissionais. A audiência, por sua vez, foi realizada no período vespertino, às 15h, inexistindo, portanto, justificativa plausível para a ausência. Ademais, o justo impedimento não foi comprovado até a abertura da audiência, conforme exige o art. 362, §1o, do CPC, sendo a comunicação da impossibilidade feita apenas durante o curso do ato processual. O segundo atestado, juntado no dia seguinte, além de extemporâneo, apresenta conteúdo divergente do primeiro, não constituindo prova idônea para justificar o não comparecimento. Preliminar rejeitada.
4. É indevida a cobrança de aluguéis referentes ao período em que o imóvel locado esteve impossibilitado de uso pela parte ré, em razão da interrupção do fornecimento de água e energia elétrica, decorrente de dívidas pretéritas à locação. Nos termos do contrato firmado entre as partes, cabia ao locador a responsabilidade pelo adimplemento desses débitos, inclusive com previsão de abatimento no valor do aluguel caso pagos pelo locatário. A parte autora não providenciou a regularização da situação, inviabilizando o uso do imóvel para a finalidade comercial pactuada. Diante da inobservância do dever legal e contratual de manter o imóvel em condições de uso (art. 22, incisos I e III, da Lei 8.245/91), não há que se falar em exigibilidade das prestações locatícias. Também é incabível a cobrança de valores relativos ao “preço público quiosque DF Legal” referentes ao ano de 2023, período em que o imóvel já se encontrava inutilizado.
5. É cabível a indenização pelas benfeitorias realizadas pelo locatário no imóvel locado, quando previamente reconhecidas como necessárias e autorizadas pelo locador, conforme expressa previsão contratual. No caso, o contrato de locação registrou o estado precário do imóvel e a necessidade de vultosos investimentos para torná-lo apto ao uso comercial, com previsão de que os gastos seriam inicialmente suportados pelo locatário e posteriormente compensados com o locador. A parte ré comprovou a realização das obras e os respectivos dispêndios, não havendo impugnação concreta quanto aos valores apresentados. À luz do artigo 35 da Lei 8.245/91, é legítima a indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, sendo mantido o valor fixado na sentença, correspondente aos gastos efetivamente comprovados.
6. Mantém-se a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença, considerando a sucumbência recíproca das partes. Os honorários advocatícios foram arbitrados nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, em percentual mínimo de 10% (dez por cento), calculados sobre o proveito econômico e/ou condenação obtido por cada parte. As custas processuais também foram corretamente rateadas de forma proporcional à sucumbência. Ausente qualquer irregularidade na fixação dos encargos, não há reparos a serem feitos quanto à condenação imposta.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.